Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707716-85.2021.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO OTTONI MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Constatado que os crimes em apuração foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar, contra vítima do sexo feminino, a competência para exame da matéria é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando harmônica com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 129, § 9o, do Código Penal e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que os depoimentos da vítima possuem diversas inconsistências. Destaca que o recorrente sempre negou categoricamente a autoria das infrações a ele imputadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 619 do CPP, uma vez que "Não há ofensa ao 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma fundamentada acerca de todos os aspectos relevantes para a definição da causa, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela Defesa” (AgRg no AREsp 2.493.117/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 129, § 9o, do CP e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63893743): "(...) Da análise dos depoimentos colhidos, observa-se que a versão da vítima é firme e coerente, além do que encontra reforço no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 28919/20, em que foram atestadas lesões compatíveis com as agressões narradas (ID 61690410). As lesões encontradas na cabeça e no joelho não desabonam a versão da vítima, mas, sim, contribuem para a conclusão de que ela caiu ao chão e de que foi agredida. (...) Finalmente, constata-se que a análise sistemática das provas traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, bem assim acerca da responsabilidade penal do apelante, sendo correta a condenação proferida." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas” (AgRg no RHC 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021